Tribunal: TJMT
Processo: 0013619-62.2010.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013619-62.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (APELANTE), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), ZATIX TECNOLOGIA S/A. - CNPJ: 03.585.974/0001-72 (APELADO), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Perdas e Danos

– AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FEITAS NA INICIAL – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova, por si só não exime a parte autora de atendimento do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial.

Não se revestindo de verossimilhança as alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, a fim de se estabeleça a obrigação em repará-lo, consoante dispõe o art. 927 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.99396952-pág.29/39) interposto por RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS MATO GROSSO LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 0013619-62.2010.8.11.0002 – Código 255662 – Ação de Indenização por Perdas e Danos – proposta em face ZATIX TECNOLOGIA S.A – julgou improcedente referida ação, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogou a tutela concedida. Condenou o autor a pagar as custas e despesas processuais, bem assim os honorários advocatícios, que arbitrou em R$10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (id.n.º 99396952).

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que teve seu nome negativado sob alegação de não ter adimplido a taxa de serviço mensal, no valor de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), referente a rastreador de veículo adquirido junto a Apelada.

Assevera que referida negativação se deu de forma indevida, sob alegação de que equipamento nunca foi instalado.

Sustenta, que a relação entabulada entre as partes é de consumo e, que não instalação do equipamento se deu por culpa exclusiva da empresa Apelada.

Consigna, que o magistrado entendeu que, não se trata de relação de consumo, posto que entabulada entre duas pessoas jurídica para o exercício de suas atividades-fim.

Ainda, que as provas colacionadas aos autos não foram suficientes para comprovar que a negativação se deu de forma indevida, bem como que a autora não comprovou que o aparelho não foi instalado por culpa exclusiva da Apelada.

Afirma, que em 29/07/2009 adquiriu da Apelada 03 (três) rastreadores veículos, denominados “controlcell 4000 baby”, os quais forma devidamente adimplidos, totalizando a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Ainda, que firmou taxa de serviço mensal no valor de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) para cada rastreador instalado e em funcionamento, conforme comprovantes de pagamentos, anexos aos autos.

No entanto, que apenas 02 foram devidamente instalados e passaram a operar o sistema de rastreamento, nos caminhos Placas MFH-9348 e JZW-3313.

Quanto ao terceiro rastreador, que o mesmo nunca funcionou por falta de peças que deveriam compor o produto adquirido; que a Apelada nunca resolveu o problema e, ainda passou a emitir boletos de cobranças indevidas em nome do Apelante, que originaram o protesto.

Que, não restou outra alternativa senão o rompimento /cancelamento dos serviços prestados nos outros 02 (dois) equipamentos.

Discorre sobre a relação de consumo e a inversão do ônus da prova.

Assevera que, por tratar-se de relação de consumo, deve ser aplicado a inversão do ônus da prova quanto a instalação do terceiro equipamento e da não realização do serviço.

Sustenta, que não possui meios de provar que o equipamento foi, ou não instalado e monitorado pela Recorrida, cabendo a mesma trazer aos autos documentos necessários para comprovar a prestação de serviço de monitoramento do veículo Placa HUH-9348.

Discorre sobre o dano moral.

Requer a reforma da sentença, com a consequente procedência da demanda inicial, considerando indevida a negativação do nome da Recorrente, eis que o serviço não foi prestado.

A condenação da Apelada em dano moral, ante a negativação indevida do nome da Recorrente; bem como, a condenação da Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 99396955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.99396952-pág.29/39) interposto por RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS MATO GROSSO LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 0013619-62.2010.8.11.0002 – Código 255662 – Ação de Indenização por Perdas e Danos – proposta em face ZATIX TECNOLOGIA S.A – julgou improcedente referida ação, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogou a tutela concedida. Condenou o autor a pagar as custas e despesas processuais, bem assim os honorários advocatícios, que arbitrou em R$10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (id.n.º 99396952).

Inicialmente, quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tenho que razão assiste à Apelante, explico, o Código de Defesa do Consumidor protege as relações de consumo e, segundo o art. 2º do CDC, essa proteção é destinada tanto para pessoa física como pessoa jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final.

No caso ora em análise, a parte Apelante é consumidora final dos produtos ofertados pela Apelada, posto que os mesmos não são utilizados com incremento da atividade comercial da Apelante.

Nestes termos, verifica-se que o caso concreto retrata a típica relação de consumo, prevista no art. 2º e 3º do CDC. Trata-se de norma cogente, de aplicação imediata, cabendo ao julgador aplicar os institutos nele previstos, ainda, que não requeridos pelas partes.

Registro, no entanto, que a inversão do ônus da prova, por si só não exime a parte autora, ora Apelante, de atendimento do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial, em atenção, afinal, ao que dispõe o art. 373, I, do CPC/15.

No caso ora em análise, verifico que parte
autora não desincumbiu de comprovar a inexistência do débito, ônus que lhe competia por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, ainda que tenha sido invertido o ônus da prova.

Em que pese alegar que o terceiro rastreador não foi instalado, não traz aos autos nenhum documento que demonstre que tenha contatado a empresa Ré, informando o tal fato, ou ainda, de que a cobrança relativa ao terceiro rastreado era indevida posto que não havia sido instalado.

Observa-se pelos documentos, que referida atitude só foi tomada quando teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes.

Saliento que a inversão do ônus da prova não transfere à parte adversa o ônus integral da prova, continua sendo necessário se observar a distribuição do ônus prevista no art. 373 do CPC, devendo a parte ao menos demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CONTRATO FIRMADO – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova, não possui o condão de eximir a parte autora de atendimento do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial.

Não se revestindo de verossimilhança as alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil.”
(Ap 122531/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) (destaquei)

Não se concretiza, portanto, ato ilícito cometido pela Apelada, pois, conforme consta do conjunto probatório trazido pelo próprio Apelante, o protesto não se se mostrou indevido. É evidente que competia ao Apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela Apelada.

Dessa forma, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, na falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - EMBARQUE - HORÁRIO ALTERADO - OVERBOOKING - CHEGADA NO DESTINO COM ATRASO -

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - ÔNUS DO AUTOR
- ARTIGO 333, I, DO CPC/73 -

DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO -

RECURSO

PROVIDO .

Cabe ao autor provar

o fato constitutivo do seu direito (artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil/73).

Só existe o dever de indenizar quando demonstrado o ato ilícito, o dano moral suportado e o nexo de causalidade entre eles
.” (Ap 142360/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) (destaquei)

Portanto, considerando a ausência de provas mínimas do direito do Apelante, bem como a inexistência da verossimilhança das alegações iniciais, tenho que a sentença de ser mantida.

Ante exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021